Tribunal: TJSP
Processo: 2125268-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação anulatória – Pretensão de purga da mora – Interesse em se preservar o bem sem a transferência a terceiros como meio de assegurar a utilidade do próprio processo – Concedida tutela para suspender o leilão designado, desde que realizado depósito pelo autor, até que sejam obtidos maiores elementos sobre a controvérsia com

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação anulatória – Pretensão de purga da mora – Interesse em se preservar o bem sem a transferência a terceiros como meio de assegurar a utilidade do próprio processo – Concedida tutela para suspender o leilão designado, desde que realizado depósito pelo autor, até que sejam obtidos maiores elementos sobre a controvérsia com a resposta do agravado.

Agravo de instrumento provido.